Tribunal: TJMT
Processo: 1025403-76.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025403-76.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MONZA TINTAS LTDA - CNPJ: 63.779.342/0001-71 (EMBARGANTE), MONZA TINTAS MT LTDA - CNPJ: 33.319.958/0001-07 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por empresa autora de ação indenizatória fundada em alegada falha na segurança de plataforma de pagamentos, após efetivação de pagamento por boleto fraudado.

II. Questão em discussão.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à tese de responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno; (
ii
) examinar alegada omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova em razão de hipossuficiência técnica da consumidora; (
iii
) analisar eventual omissão sobre o indeferimento de prova oral, notadamente a oitiva de preposto da instituição financeira.

III. Razões de decidir.

1
. O acórdão enfrentou todos os pontos levantados, reconhecendo a aplicação do CDC e a sistemática da responsabilidade objetiva, mas concluiu que não houve demonstração de defeito na prestação do serviço.

2
. A inversão do ônus da prova depende de verossimilhança e hipossuficiência, elementos não evidenciados no caso concreto.

3
. O indeferimento da prova oral foi fundamentado na suficiência da prova documental e na prerrogativa do julgador de indeferir diligências inúteis, conforme os
arts
. 370 e 371 do CPC.

4
. Inexistência de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Inadequação do recurso para rediscutir o mérito do julgamento.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de vícios formais no acórdão — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — afasta a admissibilidade dos embargos de declaração.

2. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige prova mínima de falha na prestação do serviço, ainda que presumida a vulnerabilidade do consumidor.

3. A inversão do ônus da prova não é automática e depende da presença cumulativa de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica.

4. É legítimo o indeferimento da prova oral quando os elementos documentais são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

Dispositivos relevantes citados:

CF
/1988, art. 93, IX;
CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, §3º, II, e 17; CPC,
arts
. 370, 371, 373, I, 489, §1º, IV, e 1.022; L. nº 13.709/2018 (LGPD), art. 44.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 479; STJ,
AgRg
no
REsp
845.384/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de
declaração
opostos por
MONZA TINTAS MT LTDA
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação Cível
, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade,
des
proveu
o recurso interposto
pelo
embargante
.

Sustenta a embargante que o acórdão se omitiu em enfrentar a tese de que a instituição ré (Nu Pagamentos S.A.) permitiu a abertura de conta fraudulenta em sua plataforma, a qual recebeu valores oriundos de boleto adulterado, com aparência legítima. A operação, segundo a recorrente, configuraria falha sistêmica presumível, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Alega que houve requerimento expresso de inversão do ônus da prova, em virtude de sua hipossuficiência técnica, inclusive com base na equiparação prevista no art. 17 do CDC. Argumenta que o acórdão silenciou sobre o pedido e impôs
à
embargante o ônus de provar fato negativo, em desacordo com os princípios do contraditório e do devido processo legal.

Afirma, ainda, que o acórdão julgou antecipadamente a lide, com base apenas nos documentos acostados aos autos, sem analisar o pedido de produção de prova oral.
Assevera
que a oitiva do preposto da
instituição ré seria essencial para esclarecer tecnicamente o funcionamento da plataforma de pagamentos e os mecanismos de segurança utilizados, matéria que não poderia ser suprida exclusivamente por prova documental.

Pede que, ao menos para fins de prequestionamento, seja o acórdão integrado com menção aos seguintes dispositivos:
arts
. 6º, VIII, 14,
caput
e §3º, II, e 17 do CDC;
arts
.
370, 371
e 373, I, do CPC; art. 44 da LGPD; art. 93, IX, da CF/88; art. 489, §1º, IV, do CPC; art. 1.022, I e parágrafo único, do CPC; e Súmula 479 do STJ.

Em suas contrarrazões (ID 305402393), a embargada
se
manifestou pela rejeição dos embargos.

O recurso é tempestivo
(ID
303147358
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da
decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
a
embargante, o v. acórdão
embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)

Não obstante os argumentos apresentados, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, a irresignação quanto ao indeferimento da prova oral também não merece guarida, haja vista que a presente ação requer tão somente a produção de prova documental e, tendo sido apresentados os documentos necessários, é perfeitamente
possível
a apreciação do feito com o julgamento antecipado do mérito.

Segundo o STJ, “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir
aquelas que considerar
inúteis ou protelatórias
”. (
AgRg
no
REsp
nº. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos requeridos.

No caso em exame, verificando o Magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, procedeu ao julgamento antecipado da lide.

A propósito:

(...)

(N.U 0000375-50.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021) (
g.n
)

Enfim, tendo o Magistrado formado seu convencimento sem a necessidade de produção de outras modalidades de prova para demonstrar a realidade dos fatos, não há que se falar em omissão do juízo ao indeferir a prova oral, afinal, a conclusão do julgamento foi devidamente justificada com base na efetiva apreciação das provas já constantes nos autos.

Ademais, ao analisar os autos, observa-se que a apelante recebeu o boleto por e-mail, o qual foi automaticamente classificado como
spam
pelo seu servidor de mensagens, tendo como remetente endereço evidentemente estranho à empresa fornecedora, constando o domínio
“@bnksicoob.com”, incompatível com o domínio usual da
Sherwin
-Williams.

Apesar de tais indícios, a apelante optou por efetuar o pagamento, desconsiderando o boleto anteriormente disponibilizado via DDA, sem realizar qualquer conferência dos dados bancários do favorecido, cuja conta, conforme identificado nos autos, estava em nome de Mateus Augusto Alves Carvalho — pessoa física alheia à relação comercial e, notadamente, distinta da fornecedora original.

A análise do comprovante de pagamento e do e-mail que o acompanhava evidencia que a fraude era perceptível com atenção mínima, sendo o erro derivado exclusivamente da conduta negligente da própria apelante.

Dessa maneira, a decisão de prosseguir com o pagamento, mesmo diante de alertas objetivos de irregularidade, rompe o nexo causal com qualquer conduta atribuível à instituição ré, caracterizando, como corretamente reconhecido na sentença, a existência de culpa exclusiva da autora.

Embora a parte apelante invoque a aplicação da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC, é importante destacar que, mesmo no regime de responsabilidade objetiva, há necessidade de demonstração de defeito na prestação do serviço ou, ao menos, de elementos que indiquem a vulnerabilidade do sistema da instituição ré — o que não foi minimamente comprovado nos autos.

Limitou-se a parte a aventar, de forma genérica, a “possibilidade” de falha sistêmica, sem apresentar qualquer prova técnica ou evidência concreta de participação ou falha da ré na emissão ou controle do boleto fraudado.

Ao contrário, sequer restou demonstrado que a conta favorecida pertencia ao banco recorrido,
sendo certo que o simples trânsito de valores por sistema bancário não é, por si só, suficiente para atrair a responsabilidade objetiva, quando a fraude decorre do comportamento desatento e precipitado do pagador, como no caso.

No presente caso, houve negligência da apelante, que não teve o devido cuidado em se certificar quanto à procedência do boleto antes de efetuar o pagamento.

Com efeito, o dever de indenizar pressupõe a comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil — dano, ilicitude da conduta e nexo de causalidade —, não se evidenciando, neste caso, conduta ilícita por parte do apelado, tampouco nexo causal.

Deveras, a fraude foi praticada por terceiro que, indevidamente, se valeu da fragilidade do consumidor e da ausência de cautela para obter vantagem indevida. Assim, o que se mostra verossímil é a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, inexistindo qualquer concorrência da instituição financeira para o resultado danoso.

Desse modo, aplica-se ao caso a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, que contempla o dano causado por
terceiro — sem qualquer vínculo com a vítima ou com o fornecedor — que interfere diretamente na causa
e
provoca exclusivamente o resultado, inviabilizando a atuação do fornecedor e afastando a teoria do risco da atividade.

Assim, para que houvesse direito à indenização, caberia à apelante comprovar irregularidade na conduta da instituição financeira ou sua contribuição para a fraude, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, considerando que o ônus da prova não possui caráter absoluto — o que, no entanto, não ocorreu.

Nesse sentido, já decidiram as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal:

(...)
(N.U 1028730-92.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025) (
g.n
)

(...)
(N.U 1009280-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024) (
g.n
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por estas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MONZA TINTAS LTDA
, mantendo a sentença
incólume
.
”

No caso em exame, inexiste qualquer dos vícios apontados pela embargante.

Alega a embargante que o acórdão não teria analisado a tese da responsabilidade objetiva da instituição financeira em casos de fortuito interno, com fundamento no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ.

Ocorre que a decisão embargada enfrentou expressamente a questão, ao afirmar que a responsabilidade objetiva exige demonstração de falha na prestação do serviço, o que não foi evidenciado nos autos. Ao contrário, consignou-se que a fraude foi viabilizada por negligência da própria autora, que ignorou indícios objetivos de anomalia: mensagem eletrônica marcada como spam, domínio de e-mail inconsistente com o fornecedor, divergência de beneficiário no momento do pagamento e ausência de diligência mínima para conferência dos dados.

Assim, o acórdão não se omitiu, mas apenas rejeitou a tese sustentada pela parte embargante, de forma fundamentada. Verifica-se, portanto, mero inconformismo com o resultado, e não vício sanável por embargos de declaração.

A embargante também aponta omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

Todavia, igualmente não há omissão. O acórdão reconheceu que a relação é regida pelo CDC e aplicou a sistemática da responsabilidade objetiva. Destacou, contudo, que, mesmo nesse regime, exige-se prova mínima de defeito na prestação do serviço, encargo que a parte autora não se desincumbiu de cumprir.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos do defeito alegado, tampouco é automática:
depende
da verossimilhança das alegações e da demonstração de hipossuficiência técnica, requisitos que não fora
m evidenciados no caso concreto, não havendo, portanto,
omissão a ser suprida.

A embargante sustenta, ainda, ausência de análise específica quanto ao pedido de oitiva do preposto da instituição, requerida para esclarecimentos técnicos.

Mais uma vez, sem razão.

O acórdão examinou de forma clara e fundamentada o indeferimento da prova oral, registrando que, conforme os
arts
. 370 e 371 do CPC
, compete
ao juiz indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, e que a matéria controvertida foi suficientemente esclarecida pelos documentos constantes dos autos, o que permitiu o julgamento antecipado da lide.

Portanto, a alegação de cerceamento de defesa foi expressamente rejeitada, inexistindo qualquer omissão.

À vista disso, é evidente a ausência de
qualquer vício
no v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pel
a
embargante.

Destarte, não há como acolher a pretensão d
a
embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além
do mais
, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que
mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no acórdão
e tampouco de premissa equivocada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
MONZA TINTAS MT LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025